Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS DE INFRAÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS. RECINTO COLETIVO FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão dos efeitos do Termo de Orientação no 133672 e dos itens “4.3” e “4.4” da Instrução Normativa no 30/2022, editada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, além da pretensa autorização, à agravante com o intuito de “fracionar, manipular ou preparar produtos fumígenos, bem como fornecer equipamento ou dispositivo afim de ser utilizado para consumo de produto fumígeno e que possa, por suas dimensões e características, tornar ostensivo o ato de fumar”.
2. A despeito do fato de ter o recorrente afirmado que sua atividade comercial atende aos requisitos legais específicos da respectiva área de atuação, as vistorias levadas a efeito em duas ocasiões constataram o consumo de produto fumígeno (Narguilé) em recinto coletivo fechado, expondo a riscos os trabalhadores do estabelecimento.
3. Verifica-se que não há, no caso em exame, elementos probatórios suficientes para o esclarecimento da versão dos fatos articulada pelo ora recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.